Tribunal: STF
Processo: RE 1543870
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. A moldura fática extraída dos autos denota que a polícia afirmou ter informações de que os réus estariam praticando o tráfico de drogas. Diante disso, foram até o imóvel para fazer campana, e decidiram revistar o segundo acusado pelo simples fato de ele haver saído de casa em dado momento. Encontradas drogas na busca pessoal, o réu haveria supostamente confessado a existência de outras substâncias no domicílio e autorizado o ingresso dos agentes para uma varredura, a qual foi realizada. 3. Percebe-se, portanto, que nenhuma justificativa concreta e sólida foi apresentada para a busca pessoal, porque não foram esclarecidas quais eram e de onde provinham as informações que os policiais tinham sobre o suposto tráfico de drogas. Ademais, embora seja descrita a realização de campana em frente à moradia, não é relatada a visualização de nenhuma situação que confirme a notícia sobre a prática do tráfico de drogas, especialmente porque o paciente foi abordado assim que os agentes chegaram ao local. 4. Ademais, não bastasse o fato de a nulidade da busca pessoal contaminar a busca domiciliar subsequente, também não foi sequer comprovado o suposto consentimento do acusado para o ingresso dos policiais em seu domicílio. 5. Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas derivadas, nos moldes já delineados na decisão combatida. 6. Agravo não provido (doc. 50, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 61). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5º, caput, X; 6º, caput; 144, caput, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O STJ assim analisou a controvérsia: 



    De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 312-313, grifei): 



    Depreende-se dos autos que agentes da Polícia Civil foram informados acerca de intenso tráfico de drogas na área acima referida, e após investigações, identificaram a casa dos suspeitos, onde montaram campana. 



    Infere-se do caderno indiciário que logo depois de iniciar a campana, os policiais avistaram o delatado PHILIP saindo da residência, e neste instante realizaram a abordagem, encontrando com ele aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas de CRACK. 



    Relatam os autos que, indagado pelos policiais, PHILIP afirmou a existência de mais drogas dentro do imóvel, bem como dos imputados MARCONDES e ANDERSON em seu interior, preparando mais droga para comercialização, autorizando os policiais a entrarem na casa. 



    Conforme o colhido nos autos, durante as buscas feitas no interior do imóvel, os agentes encontraram em um dos quartos o denunciado MARCONDES, cortando maconha para a venda, e em outro cômodo, o imputado ANDERSON, dividindo as pedras de crack, onde também foi encontrada uma espingarda calibre 12 e 03 (três) munições. 



    Relatam os autos que ao todo foram encontrados com os denunciados 2.100kg (dois quilos e cem gramas) de MACONHA e 225 (duzentos e vinte cinco) gramas de CRACK. 



    Conforme o colhido, os policiais também apreenderam com os delatados vários objetos furtados e outros de origem duvidosa, sendo 02 (dois) botijões de gás, 02 (dois) televisores, 02 (dois) fornos micro-ondas e 01 (uma) bomba d'água. 



    Registramos autos que parte dos objetos apreendidos, haviam sido furtados do Município de Garanhuns. 



    Diante do flagrante, os delatados receberam voz de prisão e foram em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, diante da Autoridade Policial, permaneceram em silêncio. 



    A Corte estadual assim argumentou para rechaçar a nulidade aventada pela defesa (fls. 19-20): 



    No caso, os agentes da Polícia Civil somente decidiram se dirigir ao local, depois de receberem denúncias a respeito do tráfico em uma das casas da localidade. Ao chegarem, abordaram o acusado Philip e com ele foi encontrada uma porção de drogas. Ao ser questionado, Philip indicou a residência onde encontraram o restante da droga aprendida, destacando que os denunciados Marcondes e Anderson foram flagrados cortando a droga, denotando, assim, a ocorrência do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas. No local também foram apreendidas uma arma e munições. 



    Infere-se da narrativa, um contexto fático que se enquadra numa das ressalvas contidas no dispositivo constitucional acima mencionado. 



    Ademais, o tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, quando a conduta consistir na modalidade de “ter em depósito”, trata-se de delito permanente, consoante entendimento da jurisprudência pátria. 



    Nesse contexto, no caso concreto, em que os apelantes possuíam drogas em depósito, em domicílio, estes se encontravam em estado de flagrância, o que autoriza o ingresso da polícia no recinto, independentemente de consentimento ou de autorização judicial para prática do ato. 



    Tal como pontuei no julgamento monocrático, a moldura fática extraída dos autos denota que a polícia afirmou ter informações de que os réus estariam praticando o tráfico de drogas. Diante disso, foram até o imóvel para fazer campana, e decidiram revistar o acusado Philip Borges Guedes da Silva pelo simples fato de ele haver saído de casa em dado momento. Encontradas drogas na busca pessoal, o réu haveria supostamente confessado a existência de outras substâncias no domicílio e autorizado o ingresso dos agentes para uma varredura, a qual foi realizada. 



    Percebe-se, portanto, que nenhuma justificativa concreta e sólida foi apresentada para a busca pessoal, porque não foram esclarecidas quais eram e de onde provinham as informações que os policiais tinham sobre o suposto tráfico de drogas. Ademais, embora seja descrita a realização de campana em frente à moradia, não é relatada a visualização de nenhuma situação que confirme a notícia sobre a prática do tráfico de drogas, especialmente porque o paciente Philip Borges Guedes da Silva foi abordado assim que os agentes chegaram ao local. 



    Ademais, não bastasse o fato de a nulidade da busca pessoal contaminar a busca domiciliar subsequente, também não foi sequer comprovado o suposto consentimento do acusado para o ingresso dos policiais em seu domicílio. 



    Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas derivadas, nos moldes já delineados na decisão combatida (doc. 50, pp. 8-10 – grifos no original).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os policiais militares receberam informações acerca do tráfico de drogas na região, realizaram diligências e identificaram a casa dos acusados como possível ponto de interesse da investigação.



    Após vigilância, avistaram e – com base em informações derivadas de investigações pretéritas – reconheceram como possível suspeito um dos recorrentes na saída do imóvel. Por essa razão fizeram sua abordagem e com ele encontraram 25g (vinte e cinco gramas) de crack (doc. 13, p. 1 e doc. 14, p. 2)



    Na sequência, em busca domiciliar autorizada pelo próprio recorrente, flagraram os demais acusados preparando entorpecentes para a venda. Além disso, encontraram ao todo 2.100g (dois mil e cem gramas) de maconha e 225g (duzentos e vinte cinco gramas) de crack, uma espingarda calibre 12 e 3 (três) munições, uma balança de precisão (doc. 13, p. 22), dois botijões de gás e dois televisores de origem duvidosa, bem como dois fornos micro-ondas e uma bomba d'água pertencentes ao Município de Garanhuns/PE.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator